Tribunal: TJPA
Processo: 0805540-04.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805540-04.2020.8.14.0301

APELANTE: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA ACOLHE A PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISUM REFORMADO.
CAUSA MADURA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS MERCANTIS SEM ACEITE. LIQUIDEZ. CERTEZA E EXIGIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Trata-se de recurso de apelação (Id. 14639048), interposto por HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A, contra sentença (Id. 14639045), proferida nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial,que acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito nos termos do art.487, III do CPC/2015.

2.A prescrição trienal acolhida na sentença vergastada não é aplicada no caso dos autos. A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932, deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal,
independentemente da natureza da relação jurídica.

3. No caso, aplica-se o instituto da causa madura para análise meritória dos embargos à execução;

4. A demanda reclama pagamento de valores provenientes de fornecimento de materiais hospitalares, desprovidos de contrato público. Logo, malgrado o negócio jurídico tenha se dado desprovido de licitação e do correspondente contrato formal, é possível o ajuizamento de ação executiva de duplicata sem aceite;

5. A ação executiva está lastreada em
duplicatas mercantis
, acompanhadas de instrumentos de protestos, notas fiscais e recebimento de entrega de mercadorias; documentos hábeis a embasar a pretensão. A medida que se impõe é o reconhecimento da improcedência dos embargos opostos pelo embargante ora apelado e o prosseguimento da ação executiva;

6. Apelação conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/08/2023 a 28/08/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a sentença, rejeitar a prejudicial e julgar improcedente os embargos à execução. Por corolário, determinar a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau para o prosseguimento da ação executiva. Tudo nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 14639048), interposto por
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A,
contra sentença (Id. 14639045), proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém que, nos autos da
ação de execução de título executivo extrajudicial
, acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito nos termos do art.487, III do CPC/2015.

Em suas razões (Id. 14639048), a apelante narra que propôs ação de execução de título executivo extrajudicial com lastro em duplicatas mercantis, notas fiscais e respectivos canhotos e protestos, visando o pagamento dos medicamentos e produtos hospitalares fornecidos ao ente municipal. Assevera que intimado o Município de Belém, este opôs embargos à execução suscitando a prescrição com fulcro no art.18, I da Lei nº. 5.474/68 (Lei das Duplicatas), sendo acolhida a prejudicial.

Sustenta que, a sentença vergastada incorreu em equívoco, ao reconhecer a prescrição trienal prevista no art.18, I da Lei 5.474/68, já que nas causas em que figura a Fazenda Pública, deve ser observado o art.1º do Decreto nº.20.910/32. E, no caso dos autos, não resta configurado a prescrição quinquenal, uma vez que não decorrido o lapso temporal, entre a data dos vencimentos lançados nas duplicatas mercantis e a data do ajuizamento da ação executiva.

Argui o prequestionamento.

Requesta ao final, o provimento do presente recurso para cassar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução.

Contrarrazões (Id. 14639054), infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

Nesta instância o representante do
Parquet
manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação (Id.14668940).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço
do recurso eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 14639048), interposto por
HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.,
contra sentença (Id. 14639045), proferida pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém que, nos autos da
ação de execução de título executivo extrajudicial
, acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito nos termos do art.487, III do CPC/2015.

Por oportuno, transcrevo a fundamentação e dispositivo da sentença vergastada(Id. 14639045 - Pág. 2).

“É o relatório. Decido.

Reconheço a ocorrência da prescrição do direito da parte autora
.

Conforme o art. 18, da Lei nº 6.458/77, a pretensão à execução da duplicata prescreve: em 3 (três) anos, contados da data do vencimento do título
.

Destarte, uma vez
que as duplicatas, nas quais se funda a presente execução, venceram em 05/10/2015, 27/11/2015 e 11/12/2015
, conforme fls. 23, 27, 31, 35, 40, 44 e 48 dos autos.

Assim, o prazo
hábil para cobrança das primeiras destas seria 05/10/2018 e da última, 11/12/2018. Contudo, o ajuizamento da ação somente se deu em 23/01/2020
.

Ainda que a Exequente alegue a interrupção da prescrição pelo protesto dos títulos, este não se configurou, haja vista que os títulos já estavam prescritos na data de sua apresentação, qual seja, 15/04/2019, conforme fls. 24, 28, 32, 36, 41, 45 e 49 dos autos.Desta feita, por se tratar de matéria prejudicial de mérito, concluo.

Dispositivo. JULGO prescrita a execução que HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. veicula na presente ação ajuizada contra o MUNICÍPIO DE BELÉM e, por consequência, extingo o processo

com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC/2015.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a Exequente ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º, I, do CPC.”

Considerando os termos acima da sentença, o juiz monocrático reconheceu a prescrição trienal com lastro
no art.18, da Lei nº 6.458/77
,
in verbis
:

“Art 18 - A pretensão à execução da duplicata prescreve:

l - contra o sacado e respectivos avalistas, em 3(três) anos, contados da data do vencimento do título;”

Em que pese a existência da norma acima, ela não se aplica na espécie dos autos. Explico.

O STJ após o julgamento do REsp 1.251.993/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, sob o rito dos Recursos Repetitivos, firmou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932,
deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica.

Portanto
,
todas as vezes que a demanda envolver a Fazenda Pública e o particular, independentemente da natureza jurídica; o prazo quinquenal previsto no art.1º do Decreto 20.910/32 deverá ser observado.

Nesse sentido colaciono jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada por Cimita Inácio de Oliveira contra a União, postulando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e estéticos em razão do acidente que sofrera em pequena embarcação que navegava em rio no Estado do Pará.

2
. O STJ, após o julgamento do REsp 1.251.993/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, sob o rito dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica
.

3. O Tribunal a quo consignou: "Nos presentes autos, a autora formulou pedido de indenização por danos morais e materiais contra a União, por suposta omissão da administração pública, em relação ao acidente que sofrera em pequena embarcação que navegava em rio, no Estado do Pará, e que lhe causou danos físicos e estéticos de grandes proporções, sendo que o episódio atingiu também a sua integridade moral, motivada pela deformidade e o abalo da sua autoestima. (...) Conforme pontuou a sentença, o acidente que desencadeou as graves sequelas sofridas pela autora ocorreu em 1972, o que demonstra ter sido superado em muito o prazo de cinco anos que rege a prescrição das pretensões a serem deduzidas contra a União, pois a ação só foi ajuizada em maio de 2012. (...) Não sendo insensível à situação da autora, não há como afastar a ocorrência, no caso, da prescrição prevista no Decreto-Lei 20.910 de 1932. (...)

Não pode ser acolhida, ainda, a alegação da autora de que só tomou conhecimento da extensão dos danos por ocasião da elaboração do laudo pericial por Médico Legista do Departamento de Polícia do Estado do Amapá, em 2009, e assim considerar o cômputo do prazo prescricional dessa data, consoante orientação extraída da Súmula 278 do STJ. A autora submeteu-se a tratamento médico por longo período e desde a ocorrência do acidente, no ano de 1979, tomara conhecimento da gravidade de suas lesões. Assim, sendo da ocasião do evento a cientificação da autora sobre as sequelas do acidente, é inevitável a conclusão de que transcorreu o lapso temporal para o ajuizamento da ação. Ante o exposto, nego provimento à apelação" (fls. 205-212, e-STJ). Assim, está caracterizada a prescrição.

4. Recurso Especial parcialmente conhecido, em relação à suposta ofensa ao art. 1º do Decreto 20.910/1932; e, quanto ao mérito, não provido. (REsp n. 1.820.872/AP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 5/9/2019.)” grifei

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL.
PRESCRIÇÃO. AÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO
.

1. Observa-se que não foram impugnados todos os motivos adotados pela decisão ora recorrida para negar provimento ao agravo em recurso especial, circunstância que atrai a incidência da Súmula 182/STJ também ao presente interno.

2
. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.251.993/PR (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 19/12/2012), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, pacificou a orientação no sentido de que é quinquenal o prazo prescricional para a propositura da ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública, conforme o art. 1º do Decreto 20.910/1932
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1248015 RJ 2018/0033191-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 24/04/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2018)” grifei.

Nessa trilha, colaciono os julgamentos dos Tribunais Pátrios.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PERDAS E DANOS. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO PARA LIMITAR A PRETENSÃO AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO
. RECURSO DA AUTORA. SUSCITADA INAPLICABILIDADE DO DECRETO 20.910/1932. TESE INSUBSISTENTE.
PRAZO QUINQUENAL APLICADO INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DA AÇÃO AJUIZADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
EVENTUAL RECONHECIMENTO DO DIREITO QUE DEVE SE RESTRINGIR AOS CINCO ANOS QUE ANTECEDEM O PROTOCOLO DA DEMANDA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CORRETA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932 é firme ao estabelecer que todo e qualquer direito de ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos
.

2.
A aplicação do prazo prescricional previsto no Decreto n. 20.910/1932 independe da natureza jurídica da relação existente com a Fazenda Pública
.

3. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou que quando não houver sido negado o direito reclamado, a prescrição deve atingir os valores vencidos até o quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula 85, STJ). 4. Decisão mantida. Honorários recursais incabíveis. (TJ-SC - AI: 50387758720228240000, Relator: Diogo Pítsica, Data de Julgamento: 10/11/2022, Quarta Câmara de Direito Público)” destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. LEI DE DUPLICATAS. DECRETO LEI NÚMERO 20.910/1932. APLICABILIDADE. REGULAMENTO ESPECÍFICO. TITULO CAMBIAL. MORA EX RE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Tratando-se de Ação Executiva contra a Fazenda Pública fundada em duplicata mercantil, aplica-se o prazo prescricional quinquenal estipulado no Decreto Lei número 22.910/1932, porquanto as dívidas de qualquer natureza contra a Fazenda prescrevem no prazo de 5 (cinco) anos
. Doutrina e Jurisprudência. 2. A mora decorrente do não pagamento de título extrajudicial é ex re, motivo pelo qual os juros de mora correm desde o vencimento da dívida. 3. Recurso conhecido não provido.(TJ-DF 07174305120208070001 DF 0717430-51.2020.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 05/05/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).” grifei

Desta forma, considerando que o prazo previsto no art.1º do Decreto nº.20.910/32, deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação envolvendo a Fazenda Pública; verifico que a prejudicial acolhida na sentença objurgada não resta caracterizada, tendo em vista que não ultrapassado o prazo quinquenal, entre o ajuizamento da ação de execução, datada de
23/01/2020
, e os vencimentos das duplicatas datadas de
05/10/2015 27/11/2015
e
11/12/2015
(Id. 14639020).

Em sendo assim, não restando caracterizado a prescrição quinquenal, reformo a sentença que reconheceu a prescrição trienal.

Reformada a sentença e encontrando-se o feito pronto para julgamento, passo a análise do mérito dos embargos à execução com esteio no §4º do art.1013 do CPC que assim dispõe:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.”

No
mérito dos embargos à execução
(Id.14639027), o embargante alega, em síntese, a inexigibilidade das duplicatas executadas sob argumento de que não foram aceitas, a ausência de demonstração do recebimento dos produtos descritos nas notas fiscais, do excessivo e a ausência de previsão juros e correção monetária.

No caso dos autos, infere-se que não foi carreado, nos autos, prova de realização de processo licitatório e nem a formalização de contrato com a Administração.

Antes de adentrar a questão propriamente dita, entendo pertinente, primeiramente, tecer algumas considerações sobre a celebração de negócio jurídico à mingua de licitação e da celebração de contrato com a Administração.

A Lei nº 8666/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, estabelece, no
caput
de seu art. 2º, a obrigatoriedade de licitação prévia a negócios jurídicos firmados com a Administração, e o parágrafo único vincula tais negócios à forma contratual, que deve ser escrita, sendo nulos os contratos firmados de forma verbal, por expressão do parágrafo único do art. 60 do mesmo diploma. Todavia, não obstante a nulidade, remanesce o dever da Administração de indenizar o contratado pelo quanto executado, sob pena de favorecimento de enriquecimento ilícito. É a dicção do parágrafo único do art. 60 da Lei de Licitações.

Seguem transcritos os dispositivos citados:

“Art. 2º. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.”

“Art. 59. (....)

Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.”

“Art. 60. (....)

Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento.”

Logo, a teor das disposições legais epigrafadas, malgrado o negócio em tela tenha se dado desprovido de licitação e do correspondente contrato formal, compete ao réu indenizar o autor quando comprove haver executado da contratação.

No caso em apreço, diante da ausência de realização de licitação e desprovido de contrato público,
o exequente ajuizou ação executiva de título extrajudicial
, objetivando o pagamento de valores provenientes de fornecimento de produtos médicos - hospitalares da área de saúde- entregues para a SESMA SECRETARIA M SAÚDE E MEIO AMBIENTE.

A duplicata mercantil é um título causal vinculado à sua origem, cuja emissão deve estar atrelada a uma efetiva compra/venda de mercadorias ou prestação de serviço,
sendo sua cobrança admitida pela via executiva mesmo que não contenha aceite
, quando
comprovada a existência dos pressupostos previstos no art.15, II e alíneas da Lei 5.474/68
(dispõe sobre as duplicatas e dá outras providências), que assim dispõe:

“Art 15 -
A
cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil ,quando se tratar:

(...);

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico; (Redação dada pela Lei nº 14.301, de 2022)

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 6.458, de 1º.11.1977)”

Logo, a duplicata, não aceita, protestada e identificada em instrumento de protesto, acompanhada de nota fiscal fatura, e de comprovante de entrega de mercadorias, é título executivo extrajudicial conforme preconiza o art.784, I do CPC.

“Art. 784.
São títulos executivos extrajudiciais:

I
- a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;”

No caso dos autos, verifico que a ação executiva de título extrajudicial veio acompanhada de 7 (sete)
duplicatas mercantis
de nºs.693736/693741/693742/078484/075031/075033/075034 (
sem aceite
), devidamente instruída com seus respectivos instrumentos de protestos, notas fiscais e comprovantes de entrega (Id. 14639020 - Pág. 2-29).

O embargante ora apelado, sustenta que a duplicata mercantil sem aceite não é possível ser executada. A tese não merece ser acolhida já que conforme dito alhures, quando a mesma estiver acompanhada do instrumento de protesto e comprovante de entrega da mercadoria, a mesma possui força executiva.

Nesse sentido:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA.
Ausência de protesto.

Artigo 15, da Lei nº 5.474/68 que exige o aceite do título, ou a comprovação cabal de recebimento das mercadorias e o respectivo protesto do mesmo, para atribuição de eficácia executiva às duplicatas. Hipótese em que a duplicata sem aceite deveria ter sido protestada para se constituir em título hábil a embasar a execução. Precedentes do STJ
. Procedência dos embargos e extinção da execução, sem resolução de mérito mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10053855920188260428 SP 1005385-59.2018.8.26.0428, Relator: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 31/01/2020, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/01/2020)” grifei

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DUPLICATAS MERCANTIS
. COMPETÊNCIA DO FORO DA PRAÇA DE PAGAMENTO. DUPLICATA SEM ACEITE ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL E DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DO NEGÓCIO. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tratando-se de execução lastreada em duplicatas mercantis, a ação deve ser proposta no foro do lugar da praça de pagamento constante do título, ao teor do que dispõe o art. 17 da Lei nº 5.474/68 ( Lei das Duplicatas).

2.
A duplicata sem aceite, desde que devidamente protestada e acompanhada das notas fiscais, inclusive o registro do recebimento das mercadorias negociadas, é instrumento hábil a embasar a execução, a teor do disposto no art. 15, II, da Lei nº 5.494/68 ( Lei das Duplicatas), como no caso
.

3. Admite-se como válido o comprovante de entrega, mesmo que não identificada a assinatura do recebedor, em face da teoria da aparência. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 00558435020188090051, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 12/11/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/11/2019)” destaquei

“EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – Admissível a exceção de pré-executividade, fundada em alegações de nulidade da execução ou de inexigibilidade do título, quando aferíveis de plano, com base em prova documental, sem necessidade de dilação probatória.
CESSÃO DE CRÉDITO - Admissível o ajuizamento ou o ingresso de cessionário, no polo ativo da execução, em substituição do cedente, na posição de exequente, como estabelece o art. 778, § 1º, III, CPC/2015, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por atos entre vivos, independentemente da concordância do executado - A ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação, nem de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, mas apenas dispensar o devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário, visto que o objetivo da notificação é informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser dirigida a prestação.
EXECUÇÃO – Duplicata, não aceita, protestada e identificada em instrumento de protesto, acompanhada de nota fiscal fatura, e de comprovante de entrega de mercadorias, é título executivo extrajudicial ( CPC/2015, art. 784, I; LF 5.474/68, art. 15, II) –
Presentes títulos hábeis a embasar a ação executiva, de rigor, a rejeição da alegação de nulidade da execução. -EXECUTIVIDADE - Afastadas as alegações da parte agravante, de rigor, o reconhecimento da exigibilidade do débito objeto da execução e, consequentemente, a manutenção da r. decisão agravada, que rejeitou a exceção de pré-executividade oferecida - Manutenção da r. decisão agravada. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 20310031220188260000 SP 2031003-12.2018.8.26.0000, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 04/02/2019, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2019)” destaquei

Quanto a alegação de entrega irregular das mercadorias, também não merece acolhimento pois de acordo com os canhotos das notas fiscais anexadas nos eventos 14639020 - Pág. 4, 14639020 - Pág. 8, 14639020 - Pág. 12, 14639020 - Pág. 17, 14639020 - Pág. 21, 14639020 - Pág. 25 e 14639020 - Pág. 29, observo que todas estão devidamente assinadas e acompanhados de carimbo com identificação da SESMA.

E, de acordo com a jurisprudência pátria a assinatura nos canhotos é prova de recebimento/entrega de mercadorias. Vejamos:

“EXECUÇÃO – Duplicata, não aceita, protestada e identificada em instrumento de protesto,
acompanhada de nota fiscal fatura, e de comprovante de entrega de mercadorias, é título executivo extrajudicia
l ( CPC/2015, art. 784, I, correspondente ao CPC/1973, art. 585, I; LF 5.474/68, art. 15, II), sendo dispensável a prova de emissão e remessa para aceite - A inicial da execução veio instruída com cópias das: (a) duplicatas exequendas; (b) instrumentos de protesto das duplicatas exequendas; e (c) "Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica" (DANFE) relativo às duplicatas exequendas,
com respectivos comprovantes de recebimento de mercadorias devidamente assinados - Simples juntada de canhoto de nota fiscal assinado pelo recebedor, que pode ser mera pessoa autorizada pela parte sacada para esse fim, constitui documento hábil comprobatório de entrega e recebimento de mercadoria, a que alude o art. 15, II, b, da LF 5.474/68, visto que esse ato não é privativo do embargante sacado - Ausente alegação e respectiva prova de fato concreto capaz de infirmar a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do débito exequendo, nos embargos à execução
oferecidos pelo Curador Especial, nomeado ao devedor, citado por edital, de rigor, a manutenção da r. sentença, que julgou improcedentes os embargos à execução oferecidos pelo apelante. Recurso desprovido.” (TJ-SP - AC: 10006248220218260588 SP 1000624-82.2021.8.26.0588, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 17/03/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2022) grifei

De mais a mais, o embargante não produziu qualquer prova em contrário, limitando-se ao âmbito das alegações, sem comprovar que as pessoas que receberam as mercadorias constantes nas notas fiscais; não faziam parte do quadro de servidores da instituição, a qual forem entregues os produtos ou que não detinham autorização para tal.

No tocante aos consectários legais da condenação, sabe-se que consistem em uma consequência lógica do pronunciamento judicial, sendo inclusive matéria de ordem pública. E na hipótese de excesso na execução, tal questão deverá ser objeto de análise, por ocasião do julgamento da ação executiva.

Nesse compasso tenho que o embargante, nos Embargos à Execução de Título Extrajudicial, não demonstrou em Juízo, a existência de fato constitutivo de seu direito.

Pelas razões acima exposta, restando comprovado, no processado, que as duplicatas mercantis, objeto da execução, observam os requisitos previsto no art. 15, II da Lei nº. 5.474/68, entendo que possuem força executória diante da sua liquidez, certeza e exigibilidade.

Em sendo assim, os embargos a execução devem ser julgados improcedentes. Por conseguinte, a medida que se impõe é baixa dos autos para o juízo de primeiro grau para o regular prosseguimento da ação executiva.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento à apelação
, para reformar a sentença, rejeitar a prejudicial e julgar improcedente os embargos à execução. Por corolário, determinar a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau para o prosseguimento da ação executiva. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 21 de agosto de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/08/2023